Tribunal: STJ
Processo: 0004742-83.2018.8.06.0167
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901481 - CE (2025/0116391-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: J T F DA COSTA
ADVOGADO
: JOSÉ ALMIR GOMES DOS SANTOS JUNIOR - CE040565
AGRAVADO
: SEBASTIAO CARNEIRO LIBERATO
ADVOGADO
: MARCO ANTÔNIO DE MELO - CE038908
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NEGATIVA.
AUSÊNCIA.
AÇÃO
DE
DESPEJO.
COBRANÇA DE ALUGUÉIS. ADIMPLÊNCIA OU ENTREGA DAS CHAVES.
NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
SÚMULA No 7/ STJ.
1. Na hipótese, alterar a conclusão do Tribunal de origem acerca do ônus
da prova demandaria a reinterpretação de cláusulas contratuais e o
reexame de fatos e provas, providências vedadas pela Súmula no 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48440794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:23:05
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 6a54cd8e-e81c-4a57-859f-abf2eaefe39f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901481 - CE (2025/0116391-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: J T F DA COSTA
ADVOGADO
: JOSÉ ALMIR GOMES DOS SANTOS JUNIOR - CE040565
AGRAVADO
: SEBASTIAO CARNEIRO LIBERATO
ADVOGADO
: MARCO ANTÔNIO DE MELO - CE038908
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NEGATIVA.
AUSÊNCIA.
AÇÃO
DE
DESPEJO.
COBRANÇA DE ALUGUÉIS. ADIMPLÊNCIA OU ENTREGA DAS CHAVES.
NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
SÚMULA No 7/ STJ.
1. Na hipótese, alterar a conclusão do Tribunal de origem acerca do ônus
da prova demandaria a reinterpretação de cláusulas contratuais e o
reexame de fatos e provas, providências vedadas pela Súmula no 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por J. T. F. da COSTA contra a decisão que
inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, com fundamento no art. 105, III, alíneas
"a" e "c", da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado do Ceará assim ementado:
"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C
COBRANÇA DE ALUGUEIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA.
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EQUIPARADO A PESSOA FÍSICA. PRECEDENTES
DO STJ. LOCATÁRIO QUE PERMANECE NO IMÓVEL SEM OPOSIÇÃO DO
LOCADOR APÓS O TÉRMINO DO PRAZO FIXADO NO CONTRATO. LOCAÇÃO
PRORROGADA POR TEMPO INDETERMINADO. (ARTIGO 47 DA LEI No 8.245
/1991). ALEGAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA DOS ALUGUÉIS. PARTE PROMOVIDA
/RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O
ADIMPLEMENTO. NEM TAMPOUCO A ENTREGA DAS CHAVES (ART. 373, II,
DO CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA" (e-
STJ fl. 140).
No recurso especial, a parte recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, que o acórdão recorrido violou o art. 373, II, do Código de Processo
Civil, ao imputar "(...) o ônus de provar a quitação dos aluguéis e a entrega das
chaves, sem que o recorrido tenha cumprido seu dever de comprovar, de forma cabal,
(e-STJ fl. 158).
que a locação foi prorrogada por tempo indeterminado"
Sem as contrarrazões (e-STJ fl. 173), o recurso especial foi inadmitido,
dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47719542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:44
Código de Controle do Documento: 5bef143c-4b16-495c-931f-cd4b519aabf2

Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No que diz respeito ao ônus da prova, o Tribunal de origem assim dispôs:

"(...)
No caso, a promovida/apelante, argumenta, em primeiro lugar, a
inexistência de título que embase a ação por inexistir contrato de locação
expresso no período e, em segundo lugar, argumenta que, após o período
contratual do aluguel, houve um contrato verbal entre as partes para a
continuidade da locação, até março de 2018, quando teria deixado o imóvel,
tendo quitado todas as prestações.
Quanto à tese de ausência de título que embase a ação por
inexistir contrato de locação expresso no período, não assiste razão á
recorrente.
É que o artigo 47 da Lei no 8.245/1991, dispõe que

'Findo o prazo ajustado, se o locatário permanecer no
imóvel sem oposição do locador por mais de trinta dias, presumir
- se - á prorrogada a locação por tempo indeterminado, não mais
sendo exigível o pagamento antecipado do aluguel e dos
encargos.'

Desse modo, após o término do prazo fixado no contrato, tendo o
locatário permanecido no imóvel, fato incontroverso nos autos, tem-se como
prorrogada a locação por tempo indeterminado.
Outrossim, não prospera o argumento da recorrente de que pagou
todos os alugueis no período quem permaneceu no imóvel, posto que não
apresentou qualquer comprovante de pagamento do período em apreço.
Em que pese tenha afirmado que o apelado realizava a retirada
de produtos de seu comércio para que o valor do produto fosse abatido pelo
valor do aluguel, não há qualquer comprovação a respeito.
Destarte, a promovida/recorrente não se desincumbiu do ônus de
comprovar o adimplemento das prestações locatícias, nem tampouco que
tenha entregue as chaves em março de 2018, período que afirma ter
desocupado o imóvel, visto que, não há, nenhuma prova nos autos que
fundamente tal fato, falhando assim, a apelante/promovida em demonstrar
fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte autora/recorrida,
conforme o art. 373, II, CPC" (e-STJ fls. 147/148).

No caso, infirmar a conclusão do Tribunal de origem quanto à distribuição
do ônus da prova exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Com efeito, o acórdão recorrido expressamente fundamentou que o apelante
dispunha de meios para produzir a prova necessária, não se verificando disparidade
técnica ou informacional que justificasse a inversão pretendida. Tal análise encontra
óbice na Súmula no 7/STJ, que impede o reexame de fatos e provas em recurso
especial.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO. DISTRIBUIÇÃO DO
ÔNUS DA PROVA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA
N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. 'O art. 373 do CPC dispõe que o ônus da prova incumbe: I - ao autor,
quanto ao fato constitutivo de seu direito; e II - ao réu, quanto à existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O § 1o
estabelece que, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da
causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir
o encargo nos termos do caput ou ainda à maior facilidade de obtenção da
prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo
diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá
dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
Documento eletrônico VDA47719542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:44
Código de Controle do Documento: 5bef143c-4b16-495c-931f-cd4b519aabf2

Já o § 2o elucida que a decisão prevista no § 1o desse artigo não pode gerar
situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou
excessivamente difícil' (REsp n. 1.583.430/RS, Quarta Turma).
2. Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem quando a
situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos
autos, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp 2.509.921/RN, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
13/5/2024
15/5/2024

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ. PROVAS.
REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de aclaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado sobre o ônus da
prova encontra óbice na Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 2.049.328/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
20/03/2023
24/03/2023

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO.
1. O autor da ação monitória não precisa, na exordial, mencionar ou
comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque prescrito,
todavia nada impede o requerido, em embargos à monitória, discuta a causa
debendi, cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e o ônus da prova -
mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do
direito do autor. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à inversão do ônus da
prova e ao termo inicial da prescrição exige a incursão na seara probatória
dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp 2.357.073/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
).
20/5/2024
22/5/2024
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, foram rateados entre as partes em virtude da
sucumbência recíproca, cabendo a parte recorrente o pagamento de 80% (oitenta por
cento) do valor. A verba foi acrescida de 5% (cinco por cento), a título de honorários
recursais, pelo acórdão recorrido. Sendo assim, deve ser majorado em mais 5% (cinco
por cento) o montante a ser pago em favor do advogado da parte recorrida, nos termos
do art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da justiça
gratuita.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47719542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:44
Código de Controle do Documento: 5bef143c-4b16-495c-931f-cd4b519aabf2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.901.481 / CE
Número Registro: 2025/0116391-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00047428320188060167
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J T F DA COSTA
ADVOGADO : JOSÉ ALMIR GOMES DOS SANTOS JUNIOR - CE040565
AGRAVADO
: SEBASTIAO CARNEIRO LIBERATO
ADVOGADO : MARCO ANTÔNIO DE MELO - CE038908
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA48409823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:31:57
Código de Controle do Documento: b75b767b-fc6a-49ec-a4bc-9c345ac62dde

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:31:57
Código de Controle do Documento: b75b767b-fc6a-49ec-a4bc-9c345ac62dde